Tribunal: STF
Processo: ARE 1333706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DEMANDADO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO. EXISTÊNCIA DE LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. ART. 114 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Palmeira dos Índios contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para reintegrar a Transnordestina Logística S/A na posse da área descrita na exordial e nos documentos que a acompanham, notadamente no que toca ao terreno do imóvel "Quiosque Digital", situado no Km 447 + 300, Pátio da Estação Ferroviária, Palmeira dos Índios, bem como condenar a edilidade a promover a demolição da referida obra, após o trânsito em julgado.
     2. A ação em apreço foi ajuizada pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSITCA S.A. contra o Município de Palmeiras dos Índios, afirmando-se que ‘no dia 09/05/2014, foi constatada invasão/ocupação, pelo Promovido, de faixa de domínio ferroviária, localizada no Km 447 + 300 da linha Tronco Sul Recife, Pátio Ferroviário do Município de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas’. Alegou-se que o esbulho praticado consiste na construção de salas para cursos de informática destinados à comunidade daquela região, e que no Km da invasão, que fica dentro do limite do pátio da estação ferroviária, a faixa de domínio ferroviária é de 20m (vinte metros), sendo que a edificação erguida pelo Promovido dista apenas 15m (quinze metros), invadindo 5m (cinco metros) da faixa de domínio ferroviária, isso sem contar a área non aedificandi às margens da ferrovia, de 15m (quinze metros). Requereu, ao final, a reintegração na posse da área esbulhada, assim como a remoção/demolição de toda e qualquer edificação erguida no local. O DNIT manifestou seu interesse em ingressar na lide, na qualidade de assistente da parte autora. A ANTT e União informaram que não têm interesse em participar da ação.
     3. Ao ser intimado para se manifestar sobre o pedido liminar formulado pela autora, o Município demandado argumentou que o ‘Quiosque Digital’ teria sido edificado pelo Estado de Alagoas, em terreno de propriedade do Município Réu, de acordo com contrato de cessão de uso, respeitando o limite de 15m de distância da linha férrea e que não há qualquer comprovação técnica ou legal de que a distância de área não-edificável seria de 20m para o pátio da estação ferroviária. Enfatizou, ainda, que há décadas trens não trafegam nas linhas férreas que cortam a cidade de Palmeira dos Índios e que o prédio onde funcionava a antiga Estação Ferroviária foi cedido para uso do Município, sendo tal imóvel utilizado como Biblioteca Pública Municipal. Requereu, ao final, a citação do Estado de Alagoas para compor a lide como litisconsorte passivo necessário. O Juízo de origem determinou a intimação do Estado de Alagoas, para que se manifestasse sobre eventual interesse na causa (id. 4058001.436105), tendo o prazo transcorrido in albis . Posteriormente, o Município demandado apresentou contestação, suscitando preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e requerendo a nomeação à autoria do Estado de Alagoas. Quanto ao mérito, apresentou argumentos semelhantes àqueles deduzidos anteriormente. 
    4. Na sentença, o juízo de origem entendeu que: a) muito embora a edificação tenha sido concretizada pelo Estado de Alagoas, certo é que a obra deu-se mediante contrato de cessão de uso do terreno, o que torna a edilidade legítima para figurar no polo passivo da lide; b) há muitos anos, não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma legal ou regulamentar delimitando a extensão das faixas de domínio das vias ferroviárias; c) no caso dos autos, contudo, a autora demonstra que a faixa de domínio situada no Km 447 + 300 da linha Tronco Sul Recife era de 20 (vinte) metros, conforme se extrai do documento inserto no ID nº 4058001.57255; d) para além da faixa de domínio, o art. 4º, III, da Lei n. 6.766/79, criou uma área não-edificável ao longo de 15 (quinze) metros da propriedade ferroviária. 
    5. Na apelação, o Município demandado sustentou, em síntese, que a sentença deveria ser anulada por não ter sido observado o pedido de nomeação à autoria, ou reformada para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Acaso superadas as preliminares, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob ao argumento de que a edificação questionada não se encontra na faixa não-edificável de 15m do limite da ferrovia. 
    6. Infere-se dos autos que, em 25/11/2010, o Município de Palmeira dos índios -AL e a Secretaria de Estado, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação - SECTI celebraram um contrato de cessão de uso de área pública pertencente ao Município para a construção em alvenarias de ‘quiosques digitais’, para uso da população local (id. 4058001.410583), ficando previsto que a cessionária ficaria responsável por todos os projetos e execução da construção e demais instalações físicas e mobiliárias necessárias para o adequado funcionamento das unidades, sem ônus para o Município cedente. Estabeleceu-se, ainda, que a cessionária ficaria responsável pela administração dos ‘quiosques digitais’, e que o prazo de vigência do contrato seria de 10 anos, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se houver interesse das partes. Embora o instrumento de contrato tenha estabelecido que as despesas para a referida construção correriam às expensas da cessionária, foi previsto que as benfeitorias seriam incorporadas ao bem cedido. Tem-se, portanto, que a edilidade é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Em consequência disso, não merece prosperar à alegação de nulidade por não ter sido apreciado o pedido de nomeação à autoria, tendo em vista que tal hipótese de intervenção de terceiros, prevista no CPC/73, consistia em incidente pelo qual o mero detentor da coisa ou cumpridor de ordem, quando demandado, indicava o proprietário ou o possuidor da coisa demandada, com o objetivo de corrigir o polo passivo da demanda. 
    7. Por outro lado, entendo que o Estado de Alagoas deveria compor a lide na qualidade como litisconsorte passivo necessário, pela natureza da relação jurídica controvertida, tendo em vista as obrigações assumidas no aludido contrato de cessão de uso. Desse modo, a eficácia da sentença depende da citação de todo que devam ser litisconsortes, conforme previsão do art. 114 do CPC. 
    8. A intimação do Estado de Alagoas para se manifestar acerca de eventual interesse na causa não supre a necessidade de citação do referido ente para compor o polo passivo, motivo pelo qual o processo deve retornar à origem para regular processamento. 
    9. Apelação provida, para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que se promova a citação do Estado de Alagoas." (Vol. 186, fl. 1)
    No recurso extraordinário (Vol. 221) sustenta-se violação do(s) art.(s) arts. 5°, inciso XXXVI; 183, § 3°; 191 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente